Tribunal: TJSP
Processo: 1001067-80.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – QUANTIA EM CONSONÂNCIA AO PLEITO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO
- Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ora apelante ACM, pois, tendo em vista as questões suscitadas nos autos, como a ocorrência de duas locações, a controvérsia acerca da existência de suposta

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – LEGITIMIDADE PASSIVA – VALORES A SEREM RESTITUÍDOS – QUANTIA EM CONSONÂNCIA AO PLEITO FORMULADO EM SEDE DE RECONVENÇÃO
- Não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da ora apelante ACM, pois, tendo em vista as questões suscitadas nos autos, como a ocorrência de duas locações, a controvérsia acerca da existência de suposta restituição de valores extrajudicialmente, demandava a presença da referida apelante no polo passivo da presente, para que tal situação restasse esclarecida, mormente quando ela era uma das locadoras do primeiro imóvel locado e eventual dever de restituição de valores decorrentes do locação avençada deveria ser feito por ambas as empresas, ante a solidariedade da obrigação.
- Tendo em vista que foi reconhecido o pedido atinente aos locativos devidos pela permanência da apelada no imóvel na forma em que pleiteado no bojo da reconvenção, deve ser mantida a r. sentença nos termos em que proferida.
RECURSO IMPROVIDO.